Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714990-71.2023.8.07.0003 APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: ALISSON BISPO SANTOS DA SILVA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 54686922), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora